Tribunal: STF
Processo: HC 171944
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o paciente, ante o crime do artigo 1º, inciso I (prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), da Lei nº 8.137/1990, por 71 vezes, na forma do artigo 71, cabeça, do Código Penal. Destacou a constituição definitiva do crédito tributário, no valor de R$ 1.241.707,14, considerada inscrição em dívida ativa da União.
    O Juízo da Sexta Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP recebeu a denúncia – processo-crime nº 0001975-69.2017.403.6102.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus nº 102.196/SP.
    O impetrante sustenta a nulidade do procedimento administrativo-fiscal, considerada a não observância do padrão de comunicação da Receita Federal com a empresa da qual o paciente é sócio. Alude a mensagem eletrônica inesperada, uma vez que os atos de ciência anteriores ocorreram mediante carta com aviso de recebimento. Realça constrangimento ilegal ante a concomitância do processo-crime com ação anulatória – processo nº 5000715-66.2017.4.03.6102 – em tramitação na Sétima Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP, por meio da qual se busca o reconhecimento das ilegalidades no processo administrativo que desaguou na constituição definitiva do crédito tributário – execução fiscal nº 0011919-32.2016.4.03.6102, da Primeira Vara Federal de Ribeirão Preto/SP. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão, até o julgamento definitivo da ação anulatória, do processo-crime. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 9 de março de 2021, revelou que o processo-crime está concluso para sentença. 
    2. Demonstrada a materialidade do crime do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, ante constituição definitiva de crédito tributário, suposto vício do procedimento administrativo-fiscal deve ser impugnado na via própria. Há a independência das esferas administrativa, civil e penal, conforme versado no artigo 935 do Código Civil. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator